Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703087-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GYANE DA ROCHA BOTTI, VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA, FLAVIA DA ROCHA BOTTI, ELITA COSTA PINTO DA ROCHA AGRAVADO: SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator